Tribunal: TJES
Processo: 5007887-73.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007887-73.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAD-VIX- PROFESSORAS(ES) ASSOCIADAS(OS) PELA DEMOCRACIA EM VITORIA-ES

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ELEIÇÃO PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB (CACS/FUNDEB). EDITAL Nº 2062/2023. INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. ATIVIDADES RESTRITAS A ASSOCIADOS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por PAD-VIX – Professoras(es) Associadas(os) pela Democracia em Vitória-ES contra sentença que, em Mandado de Segurança, denegou ordem para determinar a reabertura do Edital nº 2062 e viabilizar sua candidatura ao processo eleitoral para composição do CACS/FUNDEB (gestão 2023-2026), em razão de indeferimento de inscrição por não comprovação dos requisitos previstos no edital e na legislação municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a associação apelante comprovou, de forma pré-constituída, o preenchimento dos requisitos legais e editalícios para participar do processo eleitoral do CACS/FUNDEB; (ii) estabelecer se a negativa administrativa configurou ilegalidade ou abuso de poder a ensejar concessão da segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Mandado de Segurança exige demonstração de direito líquido e certo por meio de prova pré-constituída, não sendo possível dilação probatória.

A legislação municipal (Lei nº 6.751/2021, art. 3º, §1º) e o Edital nº 2062/2023 exigem que sociedades civis participantes desenvolvam atividades voltadas à população do município e relacionadas à educação, não apenas em benefício de associados.

O estatuto social da apelante demonstra finalidade restrita à defesa de direitos e interesses de seus associados, não comprovando atuação ampla junto à população do município.

A apelante não apresentou, no momento da inscrição, documentos que evidenciassem de forma inequívoca o atendimento aos requisitos legais e editalícios, não sendo suficiente a simples razão social ou cláusulas estatutárias.

O ato administrativo impugnado observou os critérios legais e editalícios, não havendo ilegalidade ou abuso de poder.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A participação no processo eleitoral do CACS/FUNDEB exige comprovação, por prova pré-constituída, de que a entidade desenvolve atividades em prol da população do município e relacionadas à educação, e não apenas em favor de associados.

No mandado de segurança, a ausência de prova documental inequívoca do preenchimento dos requisitos do edital impede o reconhecimento de direito líquido e certo.

Não configura ilegalidade ou abuso de poder o indeferimento de inscrição baseado na falta de comprovação dos requisitos legais e editalícios.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei 12.016/2009, art. 25; CPC, art. 85, §11; Lei Municipal 6.751/2021, art. 3º, §1º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, trata-se de
Recurso de Apelação interposto
por
PAD-VIX-PROFESSORAS(ES) ASSOCIADAS(OS) PELA DEMOCRACIA EM VITORIA-ES
contra
a sentença ID 7131014 proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
,
que,
nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato apontado como coator praticado pelo
ASSESSOR SÊNIOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
, vinculado ao Município de Vitória, denegou a ordem pretendida, que visava a determinação de reabertura do Edital nº 2062 para viabilizar a sua candidatura no processo eleitoral para compor o CACS/FUNDEB, na gestão de 2023 a 2026.

S
ustenta o
apelante em suas razões ID 7131020
,
em resumo, que
(a)
apresentou todos os documentos exigidos pelo edital, incluindo um ofício, uma declaração explicitatória, o cartão CNPJ, e o estatuto social e ata de assembleia geral;
(b)
seu próprio nome (PAD VIX - Professores Associados pela Democracia em Vitória-ES) e seu estatuto social comprovam que desenvolve atividades voltadas para o Município de Vitória e relacionadas à educação;
(c)
seu estatuto, registrado em cartório, explicita a sua finalidade de “Defender os direitos e interesses das (os) servidoras(os) em educação associados(as), da ativa e aposentados do Município de Vitória” e de “lutar pela valorização profissional e por melhores condições de trabalho das(os) servidoras(os) em educação associadas(os)”. Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

P
ois bem.

Consta dos autos que
a ora apelante impetrou mandado de segurança com pedido com o objetivo de garantir o direito de participar do processo eleitoral para a composição do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (CACS/FUNDEB), para a gestão 2023 a 2026. A inscrição da recorrente foi indeferida sob a alegação de que não foram cumpridos os requisitos exigidos no Edital nº 2062, ao passo que a apelante sustenta que apresentou toda a documentação necessária, incluindo a comprovação de suas atividades voltadas ao Município de Vitória e à educação, e que a negativa fere seu direito líquido e certo.

Pois bem. Feito esse breve relato, destaca-se que o
Mandado de Segurança é a via processual adequada para a proteção de direito líquido e certo
, entendido como aquele que pode ser comprovado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória, violado por ilegalidade ou abuso de poder por parte autoridade pública.

O cerne da controvérsia reside na análise do direito líquido e certo invocado pela apelante, que, em mandado de segurança, exige prova pré-constituída. A recorrente busca a reforma da sentença, alegando ter apresentado todos os documentos exigidos pelo Edital nº 2062, que comprovariam o preenchimento dos requisitos para a participação no processo eleitoral do CACS/FUNDEB.

Embora a apelante alegue que a comprovação de suas atividades se dá por meio de seu próprio nome (PAD VIX - Professores Associados pela Democracia em Vitória-ES) e pelo seu estatuto social, vê-se que o inciso I do art. 3º do citado estatuto afirma que a associação visa
“defender os direitos e interesses das(os) servidoras(os) em educação associadas(os), da ativa e aposentadas(os), do Município de Vitória”
. Já o inciso II prevê a luta
“pela valorização profissional e por melhores condições de trabalho das(os) servidoras(os) em educação associadas(os)”.

No entanto, a Lei Municipal 6.751/2021 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Vitória) em seu art. 3º, §1º, estabelece que a participação no CACS/FUNDEB é para
“sociedades civis”
que
“desenvolvem atividades à população do município e atividades relacionadas a educação”
.

A interpretação da lei e do edital de regência revela que a exigência é de atividades em prol da população do município e relacionadas à educação, e, não, exclusivamente para um grupo restrito de associados, como defende a apelante.

Nesse contexto, revela-se que as atividades da PAD-VIX, ora apelante, conforme seu próprio estatuto, são voltadas para seus membros associados.

Além disso, a apelante não apresentou, no momento da inscrição, a prova pré-constituída que demonstrasse de forma inequívoca o preenchimento dos requisitos do edital,
pois o
mandado de segurança exige fatos incontroversos e prova pré-constituída, o que não se verificou no caso.

A mera existência do estatuto social e sua razão social não são suficientes para suprir a ausência de documentação que comprove a atuação efetiva junto à população do município
e em atividades voltadas para a educação
, conforme exigido pela lei e pelo edital.

Com efeito
,
é certo concluir que
ora apelante
não demonstrou, de forma clara e incontroversa, o seu direito líquido e certo de
participar do processo eleitoral questionado nos autos.

O ato administrativo impugnado, que excluiu
a apelante do processo eleitoral,
baseou-se na aplicação da legislação vigente e não se vislumbra, neste momento, ilegalidade que justifique a
reforma da sentença apelada.

Portanto, firme nas razões
expost
as
,
NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto.

Deixo de aplicar o §11 do art. 85 do CPC/15, tendo em vista a ausência de
condenação em honorários sucumbenciais, por força do art. 25 da Lei 12.016/09.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua ingralidade o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.